Tribunal: TJBA
Processo: 0304671-41.2012.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304671-41.2012.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: PROFARMA SPECIALTY S.A

Advogado(s)
:
ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração opostos por ambas as partes. Processo administrativo sancionador. Nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa. Princípio da causalidade. Ausência de omissão quanto à responsabilidade pelos honorários. Honorários advocatícios recursais. Omissão configurada quanto à majoração. Embargos do ente público rejeitados. Embargos da empresa acolhidos.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do ente público e manteve sentença relacionada à nulidade de processo administrativo sancionador. A empresa embargante alega omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais. O ente público sustenta omissão quanto à análise da regularidade das comunicações no processo administrativo e à aplicação do princípio da causalidade.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios recursais; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a regularidade das intimações administrativas e o nexo de causalidade para fins de condenação em honorários.

III. Razões de decidir

3.Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão do mérito.

4.O acórdão que desprovê integralmente recurso contra decisão que já fixou honorários deve observar a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

5.A ausência de fixação dos honorários recursais configura omissão integrativa, por se tratar de providência cogente quando preenchidos os requisitos legais.

6.O desprovimento integral da apelação do ente público e a existência de honorários fixados na origem autorizam a majoração da verba honorária.

7.A majoração em R$ 500,00 mostra-se proporcional ao trabalho adicional realizado e eleva a verba total para R$ 5.500,00.

8.O acórdão embargado enfrentou suficientemente a alegação de inexistência de nulidade no processo administrativo sancionador.

9.A apresentação de razões finais pela empresa não supre vício anterior de notificação inicial capaz de comprometer o contraditório e a ampla defesa.

10.O princípio da causalidade deve considerar quem deu causa ao ajuizamento da ação, e não apenas o motivo da extinção ou do desfecho processual.

11.A tentativa de reexaminar a regularidade do processo administrativo e a distribuição dos ônus sucumbenciais revela inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

12.Embargos do ente público rejeitados e embargos da empresa acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos de Embargos de Declaração simultâneos

nº 0304671-41.2012.8.05.0039
,
em que é embargante/embargado
MUNICIPIO DE CAMACARI
e embargado/embargante
PROFARMA SPECIALTY S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER O RECURSO DO AUTOR e REJEITAR O RECURSO DO RÉU
, nos termos do voto do relator.